Tribunal: TJDFT
Processo: 0709431-53.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Civil. Embargos de declaração em Recurso Inominado. Omissão inexistente. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração (ID 76200935) opostos pela parte ré contra o acórdão (ID 75791712) que negou provimento ao seu recurso e deu parcial provimento ao recurso do autor, para declarar a nulidade do contrato n.o 701420221-7 e determinar a restituição dos valores descontados. 1.2. Sustenta a embargante a existência de omissão no julgado, que não teria se manifestado sobre a necessária compensação entre os valores a serem restituídos ao consumidor e o montante que lhe foi creditado em conta por força do contrato declarado nulo. 1.2. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se há omissão no acórdão que, ao declarar a nulidade do contrato e determinar a restituição de valores, não se pronunciou expressamente sobre a compensação com o montante creditado ao consumidor.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se destinam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise das provas já apreciadas.
4. Não se verifica a omissão apontada. O acórdão embargado (Id 75791712) foi claro ao dispor que, reformada a sentença para corrigir o número do contrato a ser anulado, seriam mantidos os “demais termos da sentença”.
5. A sentença de primeiro grau (Id 74747577), por sua vez, determinou expressamente a devolução do valor creditado ao autor, autorizando a compensação com os valores a serem restituídos pela ré. Consta do dispositivo da sentença: “Fica a parte autora intimada, em caso de cumprimento de sentença, a depositar em juízo o valor de R$ 6.000,00, a fim de viabilizar a restituição da quantia à parte ré, autorizada eventual compensação com os valores a serem restituídos na forma do item 4”.
6. Dessa forma, a questão da compensação de valores, suscitada pela embargante, foi devidamente contemplada na decisão de primeiro grau e mantida pelo acórdão, não havendo a omissão alegada.
7. A pretensão da embargante, na verdade, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca, por via transversa, a rediscussão de matéria já decidida, o que é vedado em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo
8. Embargos declaratórios rejeitados.
9. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: L. 9.099/1995, art. 48; CC, art. 406.
Jurisprudência relevante citada: n/a.